Tribunal: TJDFT
Processo: 0027339-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. INOCORRÊNCIA DE ENTREGA ESPONTÂNEA E CONSENTIDA PELA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. PLEITO DESCABIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de ausência de prova. A apelante possuía senha e poderes para liberação/transferência de valores pertencentes à vítima, o que evidencia a ocorrência de crime de furto praticado mediante abuso de confiança.

2. Demonstrado nos autos que a vigilância da vítima foi reduzida/burlada em razão da confiança e que não houve entrega espontânea e consentida do montante subtraído, requisito esse imprescindível para a configuração do estelionato, a conduta descrita na denúncia se amolda ao crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no artigo 155, §4o, II, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.